Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA No 94.008514-1. MATÉRIA NÃO AVENTADA NEM APRECIADA NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS MICROFILMES ORIGINAIS DOS SLIPS XER 712. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação relativa às inconsistências dos extratos da conta vinculada juntados pelo Banco agravado não foi posta à apreciação, nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada, tanto que, na própria decisão, foi deferido ao ora agravante o prazo de quinze dias para impugnar objetivamente os extratos e requerer a prova que entender pertinente. Assim, o argumento atinente às inconsistências dos extratos da conta vinculada, por não ter sido aventado nem apreciado na origem, não pode ser analisado nesta sede.

2. O agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de exibição dos microfilmes originais dos SLIPS XER 712. No entanto, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo Banco. Nada indica inidoneidade dos documentos juntados pelo Banco a abalizar a análise de se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Os extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, trazem todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. Fato de não serem os documentos originais não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados não sejam os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados.

3. O agravante/credor não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais.

4. Qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e deve ser submetido ao contraditório, como de fato o foi, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento, o que foi garantido ao agravante pelo juiz de primeiro grau ao deferir prazo para impugnação e requerimento de prova pertinente.

5. Insubsistente a alegação de que iminente a “intimação da parte agravada para efetuar o pagamento do valor a menor daquele que é realmente devido”, o que causaria prejuízo ao agravante. A liquidação se encontra em fase probatória, ainda aberta a discussão sobre os extratos da conta vinculada juntados pelo Banco agravado, sendo possível requerer-se a prova pertinente em relação aos mesmos.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.